Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704774-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HANDBOOK STORE CONFECÇÕES LTDA. contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0021627-15.2015.8.07.0018, que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como determinou penhora de valores via SISBAJUD (Id 112349792 – origem). Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a ocorrência de nulidades na CDA por não cumprir com os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN, ante a inexistência de indicação da origem, natureza e método empregado para a forma de cálculo dos juros de mora e demais consectários. Aduz que a CDA não contém descrição clara e pormenorizada dos débitos executados, prejudicando o contraditório e ampla defesa, bem como acarretando a perda da presunção de certeza e liquidez do título executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução fiscal, tendo em vista a iminência de sofrer atos de constrição de seus bens e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da CDA e julgar extinto o processo. Preparo recolhido (Id 32748943). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com determinação pelo Juízo e indicação de bens passíveis de penhora pelo exequente, em que pese ainda impugnados os requisitos das CDAs que embasaram a execução fiscal, cuja nulidade constitui o próprio objeto de insurgência a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, a alegação de nulidade por ausência de requisitos nas CDAs, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução fiscal. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da execução fiscal até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora